Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado.
2. O requerimento cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil e sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso se constate que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, mormente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação.
4. Agravo de instrumento desprovido.